Tribunal: TJSP
Processo: 1007029-63.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e danos morais – Empréstimo consignado (BB Renovação Consignação) – Repactuação – Contratação de empréstimo para quitação de mútuo anterior – Comprovação da existência de contratação – Operação realizada através do autoatendimento 'mobile' e com a utilização de senha – Artigo 373, II do CPC – Inocorrência de fraude –

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e danos morais – Empréstimo consignado (BB Renovação Consignação) – Repactuação – Contratação de empréstimo para quitação de mútuo anterior – Comprovação da existência de contratação – Operação realizada através do autoatendimento 'mobile' e com a utilização de senha – Artigo 373, II do CPC – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Improcedência da ação – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007029-63.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ROZANGELA COQUEIRO DE SOUZA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007029-63.2019.8.26.0020
Apelante
Banco do Brasil S/A
Apelada
Rozangela Coqueiro de Souza Carvalho
Comarca
São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Voto no 38313
Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito
e danos morais Empréstimo consignado (BB Renovação
Consignação) Repactuação Contratação de empréstimo para
quitação de mútuo anterior Comprovação da existência de
contratação – Operação realizada através do autoatendimento
'mobile' e com a utilização de senha Artigo 373, II do CPC
Inocorrência de fraude Regularidade do débito Exercício
regular de direito
Danos morais
Inexistência

Improcedência da ação Sentença reformada Sucumbência
revertida.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 170/173 julgou procedente em parte a
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório, para
declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado entre as partes, condenar o réu
na devolução simples das prestações de empréstimo debitadas da conta da autora, com
correção monetária a partir de cada desconto indevido, pela tabela prática do TJSP, e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e condenar o réu no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária desde a
data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.
Condenado o réu, em virtude da sucumbência mínima da autora, a arcar exclusivamente
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15%
sobre o valor da condenação.
Apela o réu pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que, conforme restou demonstrado nos autos, o empréstimo consignado
questionado (no 905390649) diz respeito à renovação do contrato de no 861536965,
efetuado apenas para refinanciamento do saldo devedor em aberto, e sem solicitação de
valor de troco ou crédito adicional, motivo pelo qual não houve depósito de quantia em
conta de titularidade da autora. Sustenta que não foi constatada a ocorrência de fraude,
tendo em vista que a contratação se deu através do autoatendimento 'mobile', com a
utilização de senha específica para esse canal e senha da conta corrente, de modo que o
contrato deve ser considerado válido e regular, observados os princípios da boa-fé
contratual e do 'pacta sunt servanda'. Afirma que as cobranças ocorreram em
decorrência do exercício regular de seu direito de credor e que não comprovados os
alegados danos extrapatrimoniais, devendo ser afastada a pretensão indenizatória, bem
como reconhecida a existência de excludentes de responsabilidade, por culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da consumidora ou de terceiro. Requer seja dado provimento ao recurso e ação julgada
improcedente, ou, subsidiariamente, pede o arbitramento de indenização a título de
danos morais em patamar razoável e proporcional (fls. 176/196).
Processado e respondido o recurso (fls. 240/246), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão o apelo.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
repetição do indébito e indenizatória por danos morais, na qual alega a autora apelada,
em síntese, que: “no começo do ano de 2019 tomou ciência de um empréstimo
consignado, que a mesma não havia realizado em sua conta, sendo estes valores
descontados em folha de pagamento.” (fls. 03).
Com efeito, a relação ora em análise se configura como
consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de
modo que incumbia ao réu apelante a demonstração da regularidade na contratação.
Desse modo, nota-se que o réu apelante se desincumbiu do
referido ônus satisfatoriamente através das explicações trazidas em sua contestação,
devidamente amparadas pelos documentos de fls. 118/153.
No caso, o réu apelante demonstrou que a autora apelada
possui uma operação em aberto junto ao Banco, qual seja, a operação no 905390649, no
valor de R$ 15.879,39, com prestações de R$ 372,62, a qual foi contratada pela própria
autora, através do autoatendimento 'mobile', com o uso de senha específica para esse
canal e senha da conta corrente, conforme comprovantes de contratação anexos (fls.
124/127).
A referida operação diz respeito à renovação do
empréstimo no 861536965, cujo valor financiado coincide com o valor do saldo
renovado (fls. 124), sem a solicitação de troco ou crédito adicional, o que explica, aliás,
o motivo pelo qual não houve disponibilização de quantia em conta de titularidade da
autora apelada. No documento de fls. 124, consta informação expressa de que não foi
gerado troco em favor da contratante, veja-se: “Vl. do troco: 0,00; Vl. sldo renovado*:
15.879,39; (...) Vl. financiado: R$ 15.879,39”.
Assim, as provas produzidas pela instituição bancária ré
acusam que: (a) o contrato no 861536965 foi pactuado em 21/12/2015, no valor de R$
25.114,55, dividido em 60 parcelas de R$ 756,98 (fls. 118/123); e (b) o contrato no
905390649 (renovação da operação anterior), entabulado em 12/09/2018, no valor de
R$ 15.879,39, dividido em 96 prestações de R$ 372,62 (fls. 124/127 e 145/153).
Portanto, verifica-se que o réu apelante colacionou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos documentos que comprovam a regularidade da aludida pactuação, efetuado o
empréstimo ora questionado através de autoatendimento 'mobile', com a utilização de
senha pessoal intransferível, atrelada à conta corrente de no 37.068-1, de incontroversa
titularidade da consumidora (fls. 38/70).
A autora apelada, por sua vez, em manifestação à
contestação, alega genericamente que não reconhece a contratação, sem produzir um
mínimo início de prova, ou demonstrar a quitação do contrato renovado, não sendo
crível que desconheça a origem das dívidas em questão.
Ressalte-se, ainda, que a referida operação conta com
autenticação eletrônica, o que tampouco foi especificamente impugnado pela autora
apelada, e estabelece ao final: “Assinado Eletronicamente 2018-09-12 às 14.15.37 pelo
mobile” (fls. 127).
Outrossim, não se sustenta a alegação de que não foi
exibida via original do contrato com assinatura da contratante, visto que, e como
referido, trata-se de operação eletrônica formalizada mediante utilização de senha,
inexistindo contato físico entre as partes, admitindo-se como prova de sua existência a
documentação acostada aos autos pelo réu apelante.
Logo, restou comprovada a contratação por meio de
autoatendimento, utilizando-se a autora apelada de senha pessoal exclusiva para tanto,
além da senha da conta corrente.
Assim, mesmo se aplicando ao caso a legislação
consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que a autora
apelada não logrou comprovar a irregularidade da contratação, bem como a inexistência
do débito, o que impõe a improcedência do pedido inicial.
Em casos análogos, esta E. Corte assim se decidiu:
“Apelação Ação de indenização por danos morais Sentença de improcedência
Condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé Débitos
lastreados em comprovantes de contratação assinados eletronicamente com senha e
cartão magnético de uso pessoal Comprovada a origem das dívidas negativadas,
desvencilhando-se o réu do seu ônus probatório, em conformidade com o artigo 373,
inciso II, do CPC/2015 Negativação que decorre do exercício regular de direito,
como dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil Litigância de má-fé configurada
Inteligência do art. 80, incisos II e III, do CPC/2015 Sentença mantida Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1002310-94.2018.8.26.0045; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a
Vara; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).
“Bancários
Ação de inexigibilidade de débito c/c
devolução de valores e indenização por danos morais Alegação de descontos em
conta de seguros não contratados Sentença de parcial procedência Incidência do
CDC, artigo 6o, VIII, e CPC, art. 373, II - Inversão do ônus da prova Documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exibida pelo Banco que demonstra contratação - Operações impugnadas que foram
efetuadas em terminal eletrônico com aposição de senha pessoal Ausência de prova
de prestação de serviço defeituoso ou de fraude - Fortuito interno não caracterizado,
obstando incidência da Súmula STJ 479 - Regularidade contratual
Ação
improcedente Inversão dos ônus do decaimento Sentença modificada Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1001663-85.2019.8.26.0006; Relator (a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2013; Data
de Registro: 04/05/2020).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais e de repetição de indébito Sentença de
improcedência Irresignação da autora A análise dos autos revela que o débito em
sua conta corrente diz respeito à renovação de contrato de empréstimo cuja
contratação foi reconhecida pela requerente Forte em tais premissas, diante da
higidez da avença e da inexistência da propalada fraude, é incontornável a
improcedência dos pedidos Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do
CPC).” (TJSP; Apelação Cível 1004058-49.2019.8.26.0071; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 10/04/2020).
Por tais motivos, de rigor o provimento do apelo para
julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus decorrentes da sucumbência.
Deste modo, deve a parte autora arcar com pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113053
Apelação Cível no 1007029-63.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Rozangela Coqueiro de Souza Carvalho
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Rozangela Coqueiro de Souza
Carvalho ajuizou a presente demanda
contra Banco do Brasil S/A., objetivando
a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo supostamente
firmado entre as partes, a devolução dos
valores
cobrados
indevidamente,
bem
como a correspondente indenização por
danos morais.
Conforme
se
depreende
dos
autos, a autora tomou conhecimento da
realização de empréstimo em seu nome que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não
havia
contratado,
sendo
que
mensalmente estavam debitando valores
da sua conta corrente.
Ao informar o Banco sobre o
ocorrido, a ré limitou-se a afirmar que o
aludido contrato foi pactuado através do
aplicativo e que os valores eram devidos.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, para
os fins de reconhecer a inexigibilidade do
empréstimo, determinar a devolução dos
valores descontados indevidamente, bem
como condenar a instituição financeira ao
pagamento
de
indenização
por
danos
morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais).
Somente a ré apelou da r. sentença, a pretexto de que a
improcedência da demanda é medida de
rigor.
A relação estabelecida entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a autora e
a prestadora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei
no
8.078/1990,
consoante
precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça1.
Acerca da matéria, preleciona a
professora Claudia Lima Marques:
“Em
face
da
experiência
do
direito
comparado, a escolha do legislador brasileiro, do
critério da destinação final, com o parágrafo único do
art.
2o,
e
com
uma
interpretação
teleológica
permitindo exceções, parece ser uma escolha sensata.
A regra é a exclusão ab initio do profissional da
proteção do Código, mas as exceções virão através da
ação
da
jurisprudência,

que
em
virtude
da
vulnerabilidade
do profissional, excluirá o contrato
da aplicação das regras normais do Direito Comercial
e aplicará as regras protetivas do CDC ”.2 (grifamos)
Como disposto no artigo 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor,
a
1 STJ. 3a Turma. Recurso Especial no 476.428. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 19.04.05.
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos
no Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2002, 4a ed., p. 280

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora
responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados à
consumidora, em virtude da prestação dos
serviços defeituosos, somente se eximindo
quando a culpa do consumidor ou de
terceiro restar configurada.
Ao contrário do pretendido, a
ocorrência de fraudes ou delitos contra
o sistema bancário não configura culpa
exclusiva de terceiro, apta a elidir a
responsabilidade da prestadora de serviços. Isto porque tais fatos
enquadram-se na categoria doutrinária de
fortuito interno, porquanto fazem parte
do próprio risco do empreendimento.
A respeito do tema, preleciona o
doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:
“O fortuito interno , assim entendido o
fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento da fabricação do produto ou da realização
do
serviço,
não
exclui
a
responsabilidade

do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se
aos riscos do empreendimento,
submetendo-se
a noção
geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço . Vale dizer, se o defeito
ocorreu durante a prestação do serviço, não importa
saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências
,
ainda
que
decorrente
de
fato
imprevisível e inevitável”.
3 (grifamos)
Aliás,
tal
entendimento
foi
consolidado através da edição da Súmula
no 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Assim, ainda que o empréstimo
tenha
sido
efetuado
por
terceiros,
mediante fraude, a instituição financeira
responde pelos danos causados à autora,
como consequência da prestação dos
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de Direito do Consumidor
. São Paulo: Atlas,
2008. p. 256-257

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços defeituosos e do desempenho da
atividade de risco.
Tampouco se trata da culpa
exclusiva da consumidora, apta a excluir a
responsabilidade do Banco, na forma do
inciso I, do parágrafo 3o, do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Respeitado o entendimento do
douto
Desembargador
Relator,
a
realização da transação ora questionada,
mediante senha, não constitui fato incontroverso, por não ter sido
comprovada nos autos.
Consoante
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça4, admite-se a
inversão do ônus da prova, prevista no
inciso VIII, do artigo 6o do supracitado
diploma legal, sempre que se verificar a
hipossuficiência do consumidor, a qual
4 STJ. Recurso Especial no 915.599 In NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, nota ao art. 333. 45a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. P.
468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser analisada, sobretudo, sob o
aspecto da produção de prova técnica.
Não há como exigir da apelada a
prova de que não contratou o contrato
que
alega
desconhecer,
pois
tal
demonstração constitui prova de fato
negativo, denominado pela jurisprudência
de “prova diabólica”, motivo pelo qual é de
rigor a inversão estabelecida no aludido
dispositivo legal.
A respeito do tema, prelecionam
os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira:
“A prova diabólica é aquela que é
impossível, senão muito difícil, de ser produzida (...). A
jurisprudência

usa
a
expressão
prova
diabólica,
outrossim, para designar a prova de algo que não
ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo (...) Quando
se está diante de uma prova diabólica deste viés, apta a
se produzida pelo outro, o ônus probatório deverá ser
distribuído dinamicamente,
caso a caso” 5.
Assim,
cabia
à
instituição
5 OLIVEIRA Rafael, BRAGA Paula Sarno e JR., Fredie Didier. Curso de Direito
Procesual
Civil . Vol. 2. 6a ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, P. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira comprovar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da
recorrida, nos moldes do inciso II, do
artigo 373 do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu.
Acerca da matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“PRELIMINAR

DECLARATÓRIA

INEXIGIBILIDADE
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUE
COMPETE AO RÉU - ART. 333, II, DO CPC.
Alegando a autora fato negativo, ou
seja, que não celebrou negócio jurídico com a ré, o
ônus da prova é da ré em comprovar a existência de
negócio objeto da disputa”. 6 (grifamos)
Desse modo, diante da patente
falha
na
prestação
dos
serviços
prestados, agiu com inteiro acerto o
Magistrado ao reconhecer a inexigibilidade
do contrato descrito na exordial.
6 TJSP. Apelação no 0003515-59.2011.8.26.0066. 22 da Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Roberto Mac Cracken. J. 09.05.13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
ao
descontar
indevidamente valores da conta corrente
da autora, a apelante praticou ato ilícito e
suscetível de indenização.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
7
Em
casos
tais,
o
dano
é
7 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
É certo que a recorrida sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual deve receber a correta e justa
indenização, tal como arbitrada pelo Juízo
a quo, no importe de R$4.000,00 (quatro
mil reais), eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
113E4ED6
6
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11451E37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007029-63.2019.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.